Tribunal: STF
Processo: ARE 946177
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITA. LEI Nº 8.878/1994. PARALIZAÇÃO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO. DECRETOS NºS 1.498 E 1.499/1995 E 3.363/2000. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.